Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701797-61.2023.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILDSON FILLIPE BARBOSA DE SOUZA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado PEDRO HENRIQUE FREITAS DOS REIS em favor de WILDSON FILLIPE BARBOSA DE SOUZA, ora paciente, condenado, nos autos da Ação Penal n. 0700762-85.2023.8.07.0005, pelo crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 51205261). O pedido liminar foi analisado e indeferido (ID 51222372). Esclareço que o presente habeas corpus foi distribuído em 12/9/2023 e não consta dos autos a certidão de possíveis prevenções. No entanto, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, observa-se que o eminente Desembargador JAIR SOARES foi o relator do Habeas Corpus n. 0705134-92.2023.8.07.0000, impetrado em favor do paciente em 14/2/2023 e julgado pela 2a Turma Criminal em 2/3/2023 (Acórdão n. 1667965). Além disso, a Apelação Criminal n. 0700762-85.2023.8.07.0005, autuada em 21/9/2023, encontra-se sob a relatoria do Desembargador JAIR SOARES, em razão da prevenção decorrente da distribuição do Habeas Corpus n. 0705134-92.2023.8.07.0000, consoante certidão de ID 51696838, dos autos da APR. Enfatizo que o fato de o presente habeas corpus ter sido distribuído antes da apelação criminal não afasta a prevenção do Desembargador JAIR SOARES para o seu julgamento, a qual já estava caracterizada desde o julgamento do Habeas Corpus n. 0705134-92.2023.8.07.0000. A propósito, a matéria ventilada no presente habeas corpus – direito de recorrer em liberdade – esbarra naquela que será debatida na APR n. 0700762-85.2023.8.07.0005. Assim, ante a existência de prevenção, solicito a redistribuição dos presentes autos àquele Relator, mediante oportuna compensação, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste egrégio TJDFT. Brasília, 5 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador